Tribunal: TJES
Processo: 5001656-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001656-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TODAS AS TESES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. JULGAMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Não se verifica, no caso, o vício que justifica o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto. 4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, com vistas ao esclarecimento de omissão e contradição supostamente existentes no acórdão (ID 4117229) que, ao analisar agravo de instrumento interposto pela embargante, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (ID 4201140), o embargante MUNICÍPIO DE SERRA alega que o acórdão apresenta omissão no tocante a ausência de prova da dissolução irregular da empresa, bem como contradição no entendimento da impossibilidade de redirecionamento dos sócios e da desnecessidade de ação autônoma para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Contrarrazões recursais (ID 6539934) pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. REDIRECIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.
2
. Para a configuração da responsabilidade é necessário, pois, a comprovação de que o sócio/administrador agiu com dolo. A simples falta de pagamento da exação, com efeito, não é apta a ensejar,
per si
, a responsabilização tributária, nos termos da súmula 430, do Superior Tribunal de Justiça.
3
. Com base nos documentos apresentados, deve ser ponderado que não há elementos que demonstrem, de forma estreme de dúvidas, que houve o encerramento irregular da empresa, bem como os nomes dos sócios não constam na CDA impugnada.
4
. Não se pode de forma automática, sem o devido processo administrativo inserir o sócio como devedor tributário, pois somente com amparo em dilação probatória o executado poderia contestar sua legitimidade.
5
. Recurso conhecido e improvido.

Assim, verifica-se que esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, em que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

Para melhor elucidar trago trechos extraídos do voto.
No tocante a ausência de prova da dissolução irregular, restou consignado
(ID 3863045):

(...)
com base nos documentos apresentados, deve ser ponderado que não há elementos que demonstrem, de forma estreme de dúvidas, que houve o encerramento irregular da empresa, notadamente porque houve baixa do CNPJ perante a Receita Federal em 28/08/2013 (ID 2233753 – evento 9). (...)

(...) tem-se que não é possível considerar que houve dissolução irregular da empresa Coimeq Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda, uma vez que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, previsto pelo artigo 135 do CTN, não foram evidenciados e os nomes dos sócios não constaram na CDA impugnada no processo de origem.
(...)

Quanto à
impossibilidade de redirecionamento
, externei em meu voto que (ID 3863045):

(...)
“o nome dos sócios sequer constam na CDA como coobrigados, como ordinariamente ocorre com outros feitos, sendo, portanto, indevida a inclusão deles como responsáveis tributários.

Assim, não se pode de forma automática, sem o devido processo administrativo inserir o sócio como devedor tributário, pois somente com amparo em dilação probatória o executado poderia contestar sua legitimidade.
(...)

Esclareço ainda que
a apontada contradição em relação à necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, saliento, que em meu voto, pontuei que a desconsideração não pode ocorrer de forma automática, sendo necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 135 do Código Tributário Nacional
e que caso a execução fiscal seja proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, pois o mero inadimplemento não enseja automaticamente a desconsideração da personalidade jurídica com redirecionamento do feito para a pessoa dos sócios.

Portanto, nota-se que o voto foi muito bem fundamentado, apontando este relator as razões do seu entendimento.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo, em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão e contradição que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo de instrumento.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/01/2024 às 15:53:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49189023012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)